Tribunal: TJMT
Processo: 0013030-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013030-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (APELADO), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS DESPROVIDOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO FORA DO PRAZO REGIMENTAL – INTEMPESTIVIDADE – INDEFERIMENTO – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LIMITES CONTRATUAIS – HONORÁRIOS MANTIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO – COBERTURA SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E PRESTADORA DE SERVIÇO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS – VALORES QUE DECORREM DO RESULTADO DA AÇÃO JUDICIAL E NÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA –
RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS DESPROVIDOS
.

O pedido de sustentação oral em sessão de julgamento virtual, para ser admitido, deve ser apresentado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, sob pena de preclusão. Requerimento extemporâneo deve ser indeferido.

A ausência de julgamento da denunciação da lide pode ser suprida pelo tribunal, sem necessidade de anulação da sentença, quando presentes os elementos nos autos.

A resistência formal da seguradora denunciada à pretensão autoral justifica sua condenação em honorários advocatícios.

A seguradora responde solidariamente com o prestador de serviço por danos decorrentes de falha na prestação de serviço indicado por ela, mesmo que fora do escopo da cobertura contratada, quando contribui para o agravamento do dano.

A perícia baseada em histórico de faturamento e tempo de paralisação é suficiente para embasar condenação por lucros cessantes.

A falha na prestação do serviço de assistência pode caracterizar dano moral indenizável, haja visto que afetou diretamente a atividade econômica da empresa autora, ocasionando-lhe considerável prejuízo de imagem e de continuidade operacional.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do resultado da ação judicial e não da obrigação contratual prevista na apólice de seguro, sendo inaplicável qualquer limitação contratual à fixação da verba sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0013030-11.2014.8.11.0041

APELANTES:

ALLIANZ SEGUROS S/A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E BONINI E BORGES LTDA - EPP

APELADOS:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E VALDIR CHITOLINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
BONINI E BORGES LTDA. – EPP
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais no. 0013030-11.2014.8.11.0041, ajuizada por
NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de R$82.763,88 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, com juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso; R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA e juros a contar da sentença; R$58.638,32 (cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) a título de lucros cessantes, corrigidos pelo IPCA e com juros da citação.

Além, disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a 1a apelante,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, sustenta ausência de responsabilidade contratual por inexistência de cobertura sobre o reboque e a carga tombada, limitando-se o seguro à cabine do veículo.

Aduz que o serviço de guincho foi executado por empresa terceira (Bonini) de forma autônoma, sem ingerência da seguradora, não havendo nexo causal que justifique sua condenação.

Menciona que a dinâmica do sinistro, incluindo o tombamento da carreta, decorreu exclusivamente da conduta da Bonini e do motorista da autora, que ignoraram a orientação da seguradora quanto ao transbordo da carga antes da remoção.

Reforça a tese de que a indenização por danos materiais deve ser limitada exclusivamente ao veículo segurado (cabine), nos termos da apólice.

Argumenta que não há comprovação suficiente dos lucros cessantes, uma vez que a autora possui frota de veículos, não demonstrando que deixou de realizar serviços; não há nos autos provas contábeis, balancetes ou outros documentos que evidenciem a suposta redução de receitas; e porque o próprio perito reconheceu a ausência de documentos fiscais que fundamentassem o montante estimado, sendo sua apuração baseada apenas em projeções hipotéticas.

Alega que a autora não comprovou violação a direito da personalidade e que a atuação da seguradora se restringiu ao exercício regular de um direito contratual, nos termos do art. 188, I, do CC, não caracterizando qualquer abuso ou conduta que justificasse reparação extrapatrimonial.

Defende, alternativamente, que a sua responsabilidade é subsidiária, e não solidária, tendo em vista que a empresa Bonini, assegurada pela Bradesco Seguros foi a causadora direta do sinistro.

Por fim, requer a limitação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à cobertura efetiva da apólice, conforme interpretação da Súmula 537 do STJ, sob pena de afronta ao princípio da legalidade contratual (art. 757, CC).

Afirma que a base de cálculo para os honorários deve observar os limites da apólice de seguro e deve haver discriminação da responsabilidade de cada réu quanto à sucumbência, conforme suas respectivas coberturas contratuais.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial com a inversão dos honorários de sucumbência; ou reconhecer a ausência de responsabilidade da Allianz quanto ao reboque e à carga, limitando os danos materiais ao veículo segurado; a modificação da condenação para responsabilidade subsidiária e a limitação dos honorários advocatícios aos valores da apólice de seguro (Id. 278980937).

A 2a apelante,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, inicialmente aduz que foi denunciada à lide pela requerida BONINI E BORGES LTDA – EPP, empresa de guincho acionada para o serviço.

Assevera que a sentença não apreciou expressamente a referida denunciação da lide promovida pela corré, não constando qualquer menção à lide secundária no dispositivo da sentença, o que configura ofensa ao art. 129 do Código de Processo Civil. Requer, com base nisso, a integração da sentença com o julgamento da lide secundária, a fim de delimitar a responsabilidade da seguradora apelante nos estritos limites da apólice contratada.

Em sequência, argumenta que inexiste cobertura securitária para danos morais na apólice de responsabilidade civil facultativa de veículos – RCF-V, acostada aos autos.

Alega que a indenização por danos morais foi indevidamente imposta à seguradora, em afronta às cláusulas contratuais, que contêm exclusão expressa quanto a tal cobertura, conforme demonstrado nas condições gerais do seguro.

Defende a aplicação da parte final da Súmula 402 do STJ, que prevê a exclusão de cobertura de danos morais quando houver cláusula expressa nesse sentido.

Reforça que os danos materiais e os lucros cessantes encontram amparo contratual, mas que a indenização por danos morais deve ser suportada exclusivamente pela empresa segurada (BONINI E BORGES LTDA – EPP), por ausência de previsão na apólice.

Requer, ainda, o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à denunciação da lide, ao argumento de que não houve pretensão resistida, tampouco houve contestação da lide secundária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para promover o julgamento da lide secundária, registrando expressamente que a responsabilidade da apelante está limitada ao valor do seguro; reconhecer a ausência de contratação da cobertura de danos morais e a expressa exclusão da verba na cobertura de danos pessoais, limitando o direito de regresso a condenação ao pagamento da indenização de danos materiais e lucros cessantes; reconhecer a inexistência de resistência à denunciação, para declarar incabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária (Id. 278980941).

A 3a apelante,
BONINI & BORGES LTDA. – EPP
, insurge-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob o argumento de que o veículo foi prontamente reparado, não havendo paralisação prolongada apta a justificar o montante arbitrado.

Ressalta ainda que a autora não apresentou documentos fiscais ou comprobatórios da perda de atividade econômica e que a perícia se baseou em premissas genéricas.

Defende quanto a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade exclusiva da litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, cuja apólice estaria vigente e abrangendo a atividade que deu causa ao sinistro, não podendo a BONINI suportar sozinha o ônus da condenação judicial, sobretudo diante da existência de cobertura securitária contratual válida.

A par do exposto, requer a exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de prova da inatividade do veículo e da extensão do alegado prejuízo; o reconhecimento da responsabilidade da litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando-a ao pagamento integral da condenação imposta à ora apelante; bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios na forma da lei (Id. 278980944).

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento dos apelos.

Quanto ao recurso interposto por
BONINI E BORGES LTDA
, sustenta o recorrido que a alegação de ausência de lucros cessantes não procede, pois o termo de entrega do veículo consertado foi assinado apenas em 25/11/2013, demonstrando a paralisação por cerca de 60 dias após o acidente. A perícia judicial apurou os lucros cessantes com base no histórico de produtividade do caminhão, chegando ao valor de R$58.638,32 (cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), cálculo que se demonstrou técnico, objetivo e não foi impugnado de forma substancial pelas rés.

Afirma que a responsabilidade solidária da empresa está amparada na jurisprudência e doutrina, inclusive na Súmula 537 do STJ, que admite a condenação solidária da seguradora e do segurado, observados os limites da apólice. Portanto, a tentativa da Bonini de transferir exclusivamente à Bradesco Seguros a responsabilidade pelos danos deve ser rechaçada.

Em relação ao recurso da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, destaca que a apelante se limita a discutir aspectos formais, alegando que a sentença não apreciou expressamente a denunciação da lide, e que sua responsabilidade estaria condicionada aos termos da apólice.

No entanto, o recorrido sustenta que a jurisprudência admite a condenação solidária da seguradora que, ao ser chamada à lide, nos termos da mencionada Súmula 537 do STJ. Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco se exclui a obrigação da seguradora indenizar os prejuízos nos limites contratados.

No que toca ao recurso de
ALLIANZ SEGUROS S/A
, rebate-se a alegação de que o sinistro não teria abrangência na apólice contratada. Para o recorrido, restou demonstrado nos autos que o serviço de reboque foi prestado por empresa indicada pela Allianz, sendo esta responsável pelo resultado danoso decorrente da má execução do serviço.

Invoca-se o laudo pericial e a própria sentença, que reconhecem o nexo causal entre a atuação do guincho e a perda da carga, bem como os prejuízos oriundos da paralisação do caminhão.

Quanto à limitação da responsabilidade ao valor da apólice, o recorrido sustenta que, no caso concreto, a Allianz também responde na qualidade de causadora direta do evento danoso, não podendo invocar a cláusula de limitação como escudo para elidir sua obrigação integral de reparar os danos.

Quanto aos lucros cessantes, reitera-se que foram devidamente demonstrados por prova técnica idônea.

Por fim, rebate-se a tese de inexistência de dano moral, sustentando-se que a conduta da seguradora – ao negar a indenização, mesmo diante de prejuízo evidente causado por falha na execução do serviço contratado – extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza verdadeiro ato ilícito gerador de lesão à dignidade da pessoa jurídica.

Diante disso, o recorrido pleiteia o desprovimento integral dos três apelos, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive no que tange à responsabilização solidária das rés.

Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do labor adicional demandado para a impugnação de três apelações simultâneas e infundadas (Id. 278980948).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 280983383, 280987351 e 280987356).

Pedido de sustentação oral extemporâneo da apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS no Id. 287346873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante da intempestividade manifesta,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral extemporâneo da apelante no Id. 285703886 (protocolo em 19/05/2025, às 22h22min), porque o pedido deveria ser vindicado
“ATÉ 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DO PLENÁRIO VIRTUAL”
, conforme Portaria no. 298/2020-PRES.

Cinge-se dos autos que
NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ajuizou a da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em desfavor de
BONINI E BORGES LTDA. – EPP
e
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Os fatos motivadores da lide dizem respeito a acidente com caminhão de sua propriedade (caminhão SCANIA-P-94 GA 310 4X2 NZ, placa KAF8064, chassi 9BSP3X2A063577650, ano 2005) ocorrido em 01/10/2023, por volta das 19h15min, utilizado no transporte de alimentos perecíveis, o qual, ao trafegar na rodovia São Pedro da Cipa – Jaciara/MT (BR 364, Km 320), foi forçado a sair da pista para evitar colisão frontal com outro veículo que seguia na contramão, resultando na imobilização do caminhão no acostamento.

Em seguida, informa que acionou a sua seguradora Allianz, a qual providencia o envio de guincho da empresa Bonini & Borges Ltda. Entretanto, durante a tentativa de reboque, o caminhão tomba, culminando na perda total da carga.

O objeto da demanda compreende a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, referente ao valor da carga perecível (R$82.763,88), lucros cessantes do período que o caminhão ficou no conserto (R$71.851,33) e danos morais em valor a ser arbitrado (Id. 278980387 - Pág. 1).

As requeridas apresentaram defesa (Id. 278980393 - Págs. 34/51), sendo que BONINI denunciou à lide a sua seguradora, qual seja, a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Por sua vez, a litisdenunciada apresentou defesa.

As respectivas impugnações as defesas foram acostadas (Ids. 278980852 - Págs. 12/27; 278980398 - Págs. 10/25; 278980398 - Págs. 26/38).

Proferida decisão saneadora, designou-se audiência de instrução para oitiva de duas testemunhas e nomeou
expert
para quantificar os lucros cessantes (Id. 278980853 - Págs. 8/13).

Laudo pericial restou acostado no Id. 278980885.

As alegações finais também foram apresentadas pelas partes.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de R$82.763,88 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, com juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso; R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA e juros a contar da sentença; R$58.638,32 (cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) a título de lucros cessantes, corrigidos pelo IPCA e com juros da citação. Além, disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No presente caso, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário envolve múltiplas teses recursais, dentre as quais se destacam: (i) a alegação de omissão quanto à denunciação da lide; (ii) a extensão da cobertura securitária contratada; (iii) a existência de nexo causal entre a atuação das rés e os prejuízos experimentados pela autora; (iv) a prova e a quantificação dos lucros cessantes; (v) a caracterização do dano moral indenizável; (vi) o regime de solidariedade entre as rés; e (vii) a pretensão de limitação dos honorários de sucumbência aos limites das apólices de seguro.

Por questão de didática processual, tais questionamentos serão analisados por tópicos.

I – Da alegada omissão quanto à denunciação da lide (Bradesco)

A segunda apelante (Bradesco Auto/Re) aponta nulidade por omissão da sentença em relação à denunciação da lide promovida pela corré Bonini & Borges Ltda – EPP, não tendo havido qualquer análise sobre a responsabilidade contratual da seguradora denunciada, nos termos do art. 129 do CPC:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal,
o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide
.”

De fato, verifica-se dos autos que, embora tenha havido regular chamamento da seguradora Bradesco à lide, a sentença deixou de apreciar expressamente o pleito da denunciação e de delimitar os efeitos da eventual condenação regressiva, o que configura omissão relevante.

Contudo, por se tratar de matéria de direito e estando o processo em fase de cognição plena, esta instância
ad quem
pode suprir tal omissão por ocasião do julgamento do recurso, nos termos do princípio da primazia da resolução de mérito.

Evidencia-se que a Bonini e Borges Ltda formalizou junto a seguradora denunciada um contrato de seguro instrumentalizado pela Apólice no. 594436, vigente entre 18/04/2013 a 18/04/2014, constando como veículo segurado o caminhão MERCEDES B LS 1630, ano/modelo 1992, placas 1630, com as seguintes coberturas: Danos materiais a terceiros (R$400.000,00) e danos corporais a terceiros (R$400.000,00) (Id. 45311760 – págs. 27/29, na origem).

Diz a Súmula 402 do STJ:

“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
.”

Dessa forma, não havendo previsão para pagamento em caso de indenização por danos morais, de rigor a sua exclusão, neste tocante.

Agora, no que tange a verba honorária, de rigor a sua manutenção, porque a Bradesco Auto/Re em sua defesa (Id. 278980398 - Pág. 57) apresenta resistência formal ao pedido, pois impugnou o benefício da gratuidade concedida a empresa autora; arguiu incorreções sobre o valor da causa; pontuou os riscos descobertos; relatou a respeito da ausência de culpa do condutor do veículo segurado (guincho); ausência de comprovação dos prejuízos alegados, dentre outros.

Observa-se que sua participação na relação jurídica processual se deu em caráter pleno, devendo, nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, responder pelo ônus de sucumbência.

Passa-se, pois, à análise do mérito dos demais apelos.

II – Da cobertura securitária (
Allianz
)

A primeira apelante, Allianz Seguros S/A, sustenta que a cobertura securitária contratada se restringe exclusivamente à unidade de tração do veículo segurado – especificamente, à cabine SCANIA P 94 310 4x2, de placa 8064 e chassi no 9BSP3X2A063577650, ano 2005 –, não alcançando, por conseguinte, a carga transportada nem o reboque de placa JYH1748, conforme cláusulas expressas da apólice constante dos autos (Id. 278980387 – pág. 33).

Alega, ainda, que o serviço de reboque foi prestado por empresa terceira, Bonini & Borges Ltda – EPP, de forma autônoma, sem ingerência da seguradora, afastando, assim, qualquer nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela parte autora.

Não obstante tal alegação, os autos demonstram que a Allianz, ao ser acionada pela contratante em decorrência do sinistro ocorrido após o caminhão sair da pista para evitar colisão frontal, foi responsável por indicar e acionar a referida empresa de guincho, a qual executou a remoção do veículo de forma tecnicamente inadequada, sem observância das precauções mínimas exigidas para o tipo de operação.

O laudo pericial e os demais elementos probatórios evidenciam que a falha no serviço contratado culminou no tombamento do caminhão e na consequente perda total da carga perecível, configurando-se, desse modo, a atuação da seguradora como elemento diretamente vinculado à causação do evento danoso.

Nesse cenário, não pode a Allianz se eximir da obrigação de indenizar sob o argumento de exclusão contratual de cobertura, uma vez que sua conduta, ao menos por concausa, contribuiu decisivamente para o agravamento dos prejuízos experimentados pela autora.

Tal circunstância atrai a incidência do art. 927 do Código Civil, segundo o qual “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Além disso, tratando-se de hipótese de pluralidade de agentes causadores do dano, justifica-se a responsabilização solidária entre Allianz, Bonini e Bradesco, nos termos do art. 942 do mesmo diploma legal, que prevê: “
se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação
”.

A solidariedade, neste contexto, decorre da conjugação lógica e normativa dos arts. 186, 927 e 942 do Código Civil, sendo inadmissível que a cláusula contratual de limitação de cobertura seja invocada como excludente da responsabilidade civil da seguradora, sobretudo quando ela própria deu causa, direta ou indiretamente, à extensão do dano.

IV – Da comprovação dos lucros cessantes

A apelante, ainda alega ausência de documentos fiscais ou contábeis que comprovem a inatividade do veículo e a perda efetiva de receitas, sendo a perícia baseada apenas em projeções.

Denota-se que o caminhão da autora (SCANIA-P-94 GA 310 4X2 NZ, placa KAF 8067), utilizado no transporte de produtos perecíveis, precisou ser removido após o sinistro na BR-364.

A seguradora Allianz acionou guincho da empresa Bonini & Borges Ltda., que, ao realizar o resgate de forma inadequada, resultou no tombamento do veículo e perda total da carga (avaliada em R$82.763,88).

Foi quantificado o prejuízo econômico advindo da paralisação do veículo da requerente, no período de 01/10/2013 a 25/11/2013, considerado como intervalo de lucros cessantes, além de atualizar os valores da carga perdida.

A prova pericial, no entanto, ainda que baseada em estimativas foi realizada por profissional habilitado, com base nos parâmetros de faturamento médio da empresa autora, com a apresentação de documentos fiscais, comparação com margens operacionais de empresas do mesmo setor, estimativa do faturamento médio mensal e diário, considerando o histórico de julho a setembro/2013, aplicação de dedução de despesas operacionais médias de 86,82% sobre o resultado bruto e no tempo estimado para o reparo do veículo, conforme laudo realizado pelo
expert
(Id. 278980885).

Desse modo, não há falar em exclusão da condenação por lucros cessantes, haja vista que o quantum arbitrado respeitou critérios técnicos e se mostra razoável.

A jurisprudência encampa essa conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS -
LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO
– VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada .
Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença
. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas . A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.”
(TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

V – Dos danos morais

Quanto aos danos morais, é certo que sua fixação se encontra vinculada à ofensa a direitos da personalidade, como o abalo da honra ou sofrimento psíquico.

A seguradora Allianz sustenta ter agido no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), o que afastaria o dever de indenizar.

Contudo, o conjunto probatório revela que a autora foi submetida a diversas adversidades e prejuízos diretos em razão da condução inadequada da assistência prestada, o que extrapola os limites da regularidade contratual.

De mais a mais, o prejuízo derivado de falha na prestação do serviço de assistência veicular transcendeu o mero inadimplemento contratual, afetando diretamente a atividade econômica da empresa autora, cuja carga era composta por alimentos perecíveis, ocasionando-lhe considerável prejuízo de imagem e de continuidade operacional.

Assim, revela-se acertada a fixação do montante de R$10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com a natureza e extensão do dano.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA PELA SEGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO –LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELO REPARO DO VEÍCULO –
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS
– SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando veículo fora transportado por guincho autorizado da seguradora, o que a torna responsável pelos referidos danos, porque caracterizada má prestação do serviço de seguro, eis que este se mostra “inadequado para os fins que razoavelmente dele se espera” (CDC, art. 20, “caput” e § 2o) 2
. No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés quanto as avarias e, ainda, a demora para realização de atos que contribuíram diretamente para a demora do conserto do veículo
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013638-67.2018.8.11.0003, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Já quanto à Bradesco, como demonstrado, a exclusão expressa de cobertura para danos morais impede sua responsabilização por esta rubrica.

VI – Da sucumbência (todos os apelantes)

Por fim, quanto à pretensão de limitação dos honorários sucumbenciais aos valores das apólices, a jurisprudência dos Tribunais já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites das coberturas securitárias, porquanto constituem obrigação decorrente do processo, e não da relação contratual de seguro.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. SENTENÇA QUE LIMITOU A CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONDENA A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA
. RECURSO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
VALORES QUE DECORREM DO RESULTADO DA AÇÃO JUDICIAL E NÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00210269620248160000 Curitiba, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 01/09/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2024)

Sendo assim, descabe a limitação pretendida.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos da
ALLIANZ SEGUROS S/A e BONINI & BORGES LTDA – EPP
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, apenas
para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão da cláusula expressa de exclusão de cobertura constante da apólice contratada, mantida, contudo, a condenação pelos danos materiais e lucros cessantes nos limites da cobertura securitária.

Suprida a omissão da sentença quanto à análise da denunciação da lide, com fundamento no art. 129 do CPC, reconheço a responsabilidade da litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos exatos limites da Apólice no. 594436, quando ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes, sendo válida sua condenação solidária ao pagamento das verbas indenizatórias pertinentes e honorários de sucumbência, haja vista que a denunciada apresentou resistência ao pedido.

Contudo, a verba honorária sobre a denunciada não deverá englobar a indenização fixada a título de danos morais.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025